Tribunal: CARF
Processo: 15983.000744/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000744/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.436 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
EDITORA JORNAL DA ORLA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2005
ALEGAÇÃO
PRELIMINAR.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão do sujeito passivo do
SIMPLES NACIONAL já foi julgado por este CARF, tem-se que o pedido de
sobrestamento do presente processo restou prejudicada, de modo que a
preliminar suscitada não deve ser aqui acolhida.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME.
A discussão sobre a legalidade e/ou regularidade da exclusão do sujeito passivo
do regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio,
não cabe o reexame da matéria nos autos em que se discute a legalidade do
lançamento tributário constituído em decorrência de referida decisão,
sobretudo quando tal decisão já transitou em julgado, após ter sido observado o
devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000744/2009-21
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000744/2009-21

Tendo em vista que a autoridade julgadora de 1a instância acabou relatando os
fatos e circunstâncias que revestem o caso com bastante clareza e precisão, peço vênia para
transcrever, aqui, o relatório tal qual exposto na decisão recorrida:
“O presente Auto de Infração - AIOP N° 32.235.355-0, no montante de R$ 10.148,34
(dez mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), consolidado em
21.09.2009, foi lavrado em 24/09/2009, para constituição do crédito previdenciário
(parte destinada aos entes denominados Terceiros: INCRA, Salário de Educação, SESC
E SEBRAE), incidente sobre as remunerações pagas a segurados empregados que
prestaram serviços empresa autuada no período de 12/2004 a 13°/2005.
A empresa foi excluída do SIMPLES pelo Ato Declaratório Executivo de Exclusão do
SIMPLES — ADE - DRF/STS n ° 40, de 06 de agosto de 2009, uma vez que, entre as suas
atividades exercia a prestação de serviços profissionais de jornalista, ou assemelhados,
incorrendo na vedação de opção prevista no inciso XIII do artigo 9" da Lei n ° 9.317/96,
conforme apurado no processo administrativo n° 15983.0000434/2009-15 com efeitos a
partir de 01/01/2002, passando a ser exigíveis as contribuições previdenciárias patronais
previstas no art. 22, I, II e III da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
A origem das contribuições devidas 6 proveniente das Folhas de Pagamento, Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, Declarações do Imposto de Renda Relido na Fonte - DIRF e Livros
Diários cm anexo, para o levantamento — REM — Remuneração dos Empregados.
Em decorrência da mesma ação fiscal, foram lavrados os Autos de Infração, relativos as
obrigações principais e acessória , referentes aos fatos geradores apurados, conforme
segue:
DEBCAD - 37.235.354-1 - 0 AI referente às contribuições patronais.
DEBCAD - 37.235.355-0 - O AI em questão referente as contribuições das
entidades denominadas "terceiros "
DEBCAD - 37.235.353-3 - AI referente as contribuições relativas aos segurados
empregados.
DEBCAD - 37.235.356-8 - AI - código de fundamentação legal - CFL "30" - Deixar
de preparar Folhas de Pagamento de acordo corn os padrões e normas
estabelecidos pela legislação previdenciária.
Da Impugnação
A empresa apresenta Impugnação alegando em síntese que o crédito está sendo
constituído única e exclusivamente em função do contribuinte ter sido, através do ADE
n° 40, de 06 de agosto de 2009, excluído do sistema SIMPLES, de modo que, em face
disso e dos efeitos retroativos daquele Ato pretende a fiscalização que o impugnante
pague os tributos que seriam exigíveis a partir desse fato.
Sendo assim entende que a questão fundamental é apenas saber se foi legitima ou não a
referida exclusão, já que o crédito em tela decorre unicamente das consequências
oriundas daquela exclusão e a impugnação como a autuação, remetem àquela questão
preliminar que deve ser antecipadamente decidida.
Passa então a discorrer sobre as atividades da empresa que segundo a impugnante
jamais prestou serviços de jornalista e sim, edita um veiculo de comunicação, portanto,
inconfundíveis.
Entende nulo o auto de infração por violação ao principio fundamental da ampla defesa
tendo em vista que durante a ação fiscal não lhe foi oportunizada defesa alguma.
Espera finalmente a insubsistência da autuação.
É o relato.”
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000744/2009-21

Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 157/166, a 8a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Campinas – SP entendeu por julgá-
la improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 30/12/2005
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Confirmada a EXCLUSÃO do SIMPLES, em primeira instância, a empresa é obrigada
a recolher as contribuições destinadas aos terceiros incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo aos segurados empregados a seu serviço,
na forma da Lei.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A empresa foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em 19/10/2011
(fls. 169) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 171/173, protocolado em
17/11/2011, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo que a empresa recorrente suscita, preliminarmente, a alegação de
sobrestamento do processo até que sobrevenha decisão nos autos que tem por objeto a exclusão
do simples. No mérito, a empresa também acaba suscitando basicamente questões relativas ao
Ato da sua exclusão do SIMPLES, notadamente quanto ao mérito da exclusão.
Passemos, então, ao exame das alegações formuladas.

1. Da análise da alegação preliminar de sobrestamento do processo até que
ocorra o julgamento do ADE

Inicialmente, verifique-se que a empresa recorrente requer o sobrestamento do
presente feito até que o processo que trata da exclusão do SIMPLES seja julgado.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000744/2009-21

O fato é que a questão resta prejudicada, já que, em sessão de 11 de abril de 2012,
a 2a Turma Ordinária da 1° Câmara da 1° Seção de Julgamento do CARF proferiu decisão
consubstanciada no Acórdão n° 1102-000.716 em que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão do SIMPLES, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo:
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
Ementa: SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. EDITORA DE JORNAL. ART. 9o, XIII,
DA LEI 9.317/96. IRRETROATIVIDADE DA LC 128/06. - Abrangida pela vedação
do art. 9o XIII, da Lei n.o 9.317/96 a atividade de produção e edição de jornais. - Não
tem efeitos retroativos para fins de autorização de opção ao Simples norma editada com
o escopo de autorizar a inclusão de sociedades cujas atividades possam ser
caracterizadas como veículos de comunicação, de radiofusão sonora e de sons e
imagens e mídia externa.
A propósito, registre-se que a decisão ali exarada deve ser considerada como
definitiva, já que não houve a apresentação de recurso, de sorte que a respectiva decisão tran
transitou em julgado.
Nesse sentido, tendo em vista que o processo de que trata da exclusão da
contribuinte do Simples Nacional já foi julgado por este CARF, o pedido preliminar de
sobrestamento do presente processo restou prejudicado e, por isso mesmo, não deve ser acolhido.

2. Da análise das alegações meritórias

Como já relatado, a presente autuação fiscal comporta créditos tributários que
foram constituídos em decorrência da exclusão da empresa recorrente do SIMPLES.
Em suas razões recursais, a recorrente pretende que a decisão recorrida seja
reformada, a qual, aliás, manteve a exigência fiscal em sua plenitude, suscitando basicamente
questões relativas ao Ato da sua exclusão do SIMPLES, notadamente quanto ao mérito da
exclusão.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude, como passaremos a demonstrar.
Observe-se, que em nenhum momento a contribuinte manifestou inconformidade
contra o mérito da exigência fiscal propriamente dito, ou seja, os fatos geradores das
contribuições ora lançadas, se limitando a atacar a sua exclusão do SIMPLES e, bem assim, os
seus efeitos.
Aliás, procede o norte admitido pela contribuinte em sua defesa, uma vez que a
presente notificação fora lavrada justamente em decorrência de exclusão da empresa daquele
regime de tributação.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.436 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000744/2009-21

Entrementes, olvidou-se que aludida questão deve ser objeto de contestação no
foro específico, ou seja, em processo administrativo próprio, na forma que a legislação de
regência estabelece.
Observando-se o processo administrativo n° 15983.000434/2009-15, relativo à
exclusão do Simples, note-se que foi mantido incólume o Ato Declaratório de Exclusão,
conforme já mencionado no tópico anterior.
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa
matéria deveria ser debatida e, como não fora, encontra-se consumada (contra a recorrente) em
processo administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na
decisão exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Dessa forma, uma vez inconteste a condição da contribuinte à época da ocorrência
dos fatos geradores, de empresa não optante pelo SIMPLES, sequer merece analisar as demais
alegações suscitadas pela autuada.
Ademais, resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao
presente lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável
para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do
lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
“Lei no 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.”
Com efeito, restou demonstrado que a autoridade fiscal constatou a falta de
recolhimento de contribuição destina aos terceiros apurada sobre a remuneração dos segurados
empregados, não recolhidas em época própria, e, portanto, lavrou o presente lançamento
discriminando de forma clara e precisa os fatos geradores e os períodos a que se referem, nos
termos do que prescrevem as normas de regência. Quer dizer, lançamento aqui discutido foi
realizado em consonância com os dispositivos legais que regulam a matéria
Em face do exposto, entendo que as alegações formuladas pela empresa
recorrentes não devem ser aqui acolhidas.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital